Tribunal: TJDFT
Processo: 0740370-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0740370-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VERÔNICA SANCHEZ DA CRUZ RIOS RECORRIDOS: JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA MENOR EM RELAÇÃO AOS ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS 1. A recuperação judicial das pessoas jurídicas devedoras, bem como a aprovação de plano de recuperação pelos credores, não obsta o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcance de possíveis devedores solidários. Precedentes. 2. A aplicação da teoria menor, extraída do disposto no art. 28, § 5o, do CDC, não permite a responsabilização pessoal de administrador que não integra o quadro societário da pessoa jurídica, ainda que atue como gestor. Precedentes do C. STJ. 3. Negou-se provimento ao agravo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 28, § 5o, do CDC, pugnando para que seja reconhecida a responsabilização dos sócios/administradores JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENÇO e ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, devendo integrar o polo passivo do cumprimento de sentença, para que seja deferida a penhora de seus ativos financeiros. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Mariana Prado Garcia de Queiroz Velho, OAB/DF 16.362 (ID 45855862 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 29/5/2023. Todavia, consoante se extrai do ID 47568062 - Pág. 1, a recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível superar tal óbice, em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o especial fundado na suposta ofensa ao artigo 28, § 5o, do CDC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente” (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no AREsp n. 2.303.125, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 11/05/2023. Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Mariana Prado Garcia de Queiroz Velho, OAB/DF 16.362 (ID 45855862 - Pág. 14). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030